Tribunal: STF
Processo: ARE 1438784
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE ASSU. ABONO DE PERMANÊNCIA. BENEFÍCIO ASSEGURADO AOS SERVIDORES VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 40, §19 DA CF. VINCULAÇÃO DO SERVIDOR A REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS. ATRAÇÃO DA SÚMULA 32 DA TUJ/RN. DIREITO AO ABONO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. SERVIDOR QUE NÃO CUMPRIU OS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ABONO DE PERMANÊNCIA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA DEFERIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - Enunciado sumular nº 32/TUJ-RN: “o abono de permanência é direito constitucional do servidor público efetivo, independentemente do regime previdenciário ao qual esteja vinculado”. 2 - Recorrente admitido no serviço público em 21/08/1995 e nascido em 02/09/1955, razão pela qual não faz jus ao pagamento do abono de permanência. 3 - Todos os servidores homens com ingresso no serviço público até 16/12/1998, para fins de abono de permanência, é exigido um tempo mínimo de 35 anos de contribuição previdenciária, dos quais deve possuir 25 anos de efetivo exercício no serviço público, desses há de contabilizar-se 15 anos na mesma carreira e 5 anos no cargo em que deseja se aposentar. 4 - Recorrente que não atendeu as exigências legais. 5 - Abono de permanência não devido ao servidor/recorrente. 6 – Recurso conhecido e não provido. 7 – Condenação em custas e honorários, porém com suspensão da exigibilidade, por beneficiário de gratuidade.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente